Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0722535-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato jurisdicional (id. 121959945 e 127658691 dos autos originários n. 0033792-14.2016.8.07.0001), que, entre outras providências, deferiu o cadastramento da sociedade empresária AGROPECUÁRIA SOLO SAGRADO S/A como interessada, tendo em vista o concurso de credores formado por conta das penhoras averbadas à margem das matrículas dos imóveis. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega que a discussão quanto à inclusão de terceiros nos autos originários está preclusa, conforme decisão pretérita, não podendo o pedido ser renovado. Sustenta que, “com o decaimento da penhora no rosto dos autos, os terceiros assumem a mesma posição definida naquela r. decisão”, sendo descabida, em consequência, a inclusão no feito da AGROPECUÁRIA como terceira interessada. Pede a concessão da tutela de urgência “para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão proferida na ação para determinar que a AGROPECUARIA SOLO SAGRADO S.A se abstenha de peticionar no processo até o julgamento deste agravo de instrumento” e, ao final, o provimento para determinar o descadastramento da referida empresa dos registros dos autos. Decido. O recurso não pode ser admitido. Cumpre registrar, inicialmente, o erro material na indicação do ato jurisdicional atacado, que, na realidade, é aquele lançado no id. 121959945 (na origem), integrado pela decisão nos declaratórios (id. 127658691 na origem). Dito isso, a despeito do nome dado ao provimento jurisdicional, o ato não possui nenhum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo imediato ao agravante. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) No caso, o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Com efeito, o juízo originário apenas deferiu o cadastramento da empresa AGROPECUÁRIA SOLO SAGRADO S/A como interessada. Isso após constatar a existência de concurso de credores formado em razão de múltiplas penhoras. Deveras, constada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, no qual vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor. A disciplina dessa matéria é dada pelos arts. 908 e 909 do CPC. Confira-se a redação: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Segundo a doutrina[1], “no concurso singular de credores, cada qual formulará o seu pedido, fundamentando-o e requerendo a produção de provas. Sendo o caso, designará o juiz audiência para colhê-las. O debate entre os credores é restrito unicamente ao direito de preferência e à anterioridade da penhora. A cognição é parcial, limitada à preferência e à anterioridade da penhora. Nenhuma outra questão pode ser debatida e decidida no incidente”. (Grifado) Logo, o cadastramento do terceiro interessado para que possa acompanhar o andamento processual da execução e defender, futuramente, o seu crédito é medida meramente administrativa, sem qualquer conteúdo decisório. Nesse contexto, não há que se falar em preclusão, inclusive porque, como pontuado no julgamento dos declaratórios opostos pelo agravante (id. 127658691 na origem), na decisão pretérita que teria versado sobre a matéria (id. 45309247 na origem), não tinha como um dos interessados na pretendida habilitação a AGROPECUÁRIA SOLO SAGRADO S/A. Ademais, infere-se dos autos que o direito de preferência perseguido pela terceira interessada é direcionado unicamente contra a coexecutada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (id. 72408525 na origem). Sendo assim, falece ao agravante interesse e legitimidade para questionar a matéria (art. 17 do CPC). No particular, nenhuma relevância a alegação de que o agravante figura nos autos originários como devedor solidário, pois a solidariedade, a princípio, não tem qualquer influência nas demais dívidas da coexecutada e seus credores. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.176